Tribunal: TJES
Processo: 5001089-04.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-04.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LOHANA DE LIMA CALCAGNO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5001089-04.2025.8.08.0032

ORIGEM: Juízo de Mimoso do Sul – 1ª Vara

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: LOHANA DE LIMA CALCAGNO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSOS INOMINADOS DOS REQUERIDOS. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS. CANCELAMENTO CONTA INSTAGRAM. DESCUMPRIMENTO REGRAS NÃO COMPROVADAS. REATIVAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória movida pela parte autora LOHANA DE LIMA CALCAGNO em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, alegando, em síntese que é advogada e teve seus dados retirados da plataforma da requerida por golpistas, que se passaram pela autora, utilizando sua foto de perfil e encaminhando mensagens sobre processos aos seus clientes,

via whatsapp comercial nº (28) 99974-5195, com intuito de obter vantagem patrimonial.

Diante disso, pugna pela condenação da requerida para a retirada do perfil falso criado no aplicativo Whatsapp vinculado ao nº (28) 99974-5195, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial para: a) condenar o requerido a proceder com a exclusão do perfil na plataforma WhatsApp, vinculado ao nº (28) 99974-5195, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 73801176). b) condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, a ser atualizado nos termos da fundamentação supra.
Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. Em grau recursal, a requerida sustenta ilegitimidade passiva, e no mérito, culpa exclusiva de terceiro, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, pois verifico que a autora é usuária da plataforma Instagram administrada pela requerida, e portanto mantém relação jurídica e se utiliza dos serviços por ela prestados, de modo que reclama a falha na prestação dos serviços e falta de segurança da plataforma, o que atrai a legitimidade para responder a presente ação.

5. Inicialmente, saliento que aplica-se o microssistema da lei 8078/90, eis que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, enquadrando as partes requerente e requeridas aos conceitos de consumidor e fornecedor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6. Pois bem, analisando detidamente os autos, tenho como verossímeis as alegações da parte autora, de modo que entendo que restou comprovada a abusividade na conduta da recorrente, que cancelou a conta sem justificativa plausível ou a demonstração de des cumprimento de regras da plataforma, tal como bem fundamentado na sentença:
“Da análise do acervo probatório, não obstante as alegações da parte ré e o fato de tratar-se de ação de terceiros, possível verificar ao ID 73756352 que a autora em 19/07/2025, informou o ocorrido por meio do suporte, solicitando a adoção de medidas para sanar a situação, momento em que a empresa administradora passou a ter ciência da situação ocorrida na plataforma.

Ocorre que, a despeito da notificação da autora, a ré não comprovou minimamente ter diligenciado no sentido de adotar providências para apurar a denúncia, bloqueando ou excluindo o perfil falso, evidenciando negligência e consequente falha na prestação de serviços.”

7. A conduta perpetrada pela recorrente se configura ato ilícito de vido à falta de segurança dos dados da consumidora recorrida, caracterizando falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, gerando o dever de indenizar a parte requerente pelos danos danos morais sofridos.

8. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços de forma zelosa, com boa-fé, princípio que deve prevalecer nas relações consumeristas, ou seja, necessário que haja proteção e cooperação dos fornecedores no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a requerida não demonstrou a adoção de medidas necessárias para o resolução administrativa da questão.

9. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

10. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)